Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703784-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS D E S P A C H O Considerando a atuação na origem e o disposto no art. 178 do CPC, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora